Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MENOR PREÇO. OMISSÃO QUANTO À TESE DE INEXEQUIBILIDADE. OFERTA CONSIDERADA VENCEDORA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, indicando os motivos pelos quais considerou lícita a desclassificação da impetrante, por não haver apresentado oferta com menor preço no procedimento licitatório, não se encontra caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
2.1. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que não há como ser reconhecida a inexequibilidade da proposta vencedora, com base apenas na argumentação vertida pela impetrante, fazendo-se necessária a produção de outras provas além dos documentos juntados aos autos.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.